Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-14.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. furto simples. autoria e materialidade. comprovação. qualificadora do abuso de confiança. não incidência. mera relação empregatícia. dosimetria da pena. agravante do artigo 61, inciso ii, alínea g, do código penal. reconhecimento. continuidade delitiva. ausência de prova segura. indenização mínima por danos materiais. inviabilidade. falta de comprovação do prejuízo. recurso da defesa desprovido. recurso do assistente de acusação parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelo Assistente de Acusação e pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de furto simples.
II. Questão em Discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para ensejar a condenação do réu; (ii) verificar se a conduta caracteriza a qualificadora do abuso de confiança (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal); (iii) apurar se está configurada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea g, do referido diploma legal; (iv) examinar a existência de elementos para o reconhecimento da continuidade delitiva; (v) avaliar a possibilidade de fixação de indenização mínima por danos materiais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
III. Razões de Decidir
3. A autoria e a materialidade do furto descrito na denúncia restam comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima em ambas as fases da persecução penal, corroborado pelo relato do agente de polícia responsável pelas investigações, além de vídeos e imagens que registram o momento em que o réu desviava combustível para galões, estando a versão defensiva dissociada do conjunto probatório.
4. A incidência da qualificadora do abuso de confiança exige a demonstração de vínculo subjetivo de lealdade que facilite a subtração, sendo insuficiente, para tanto, a mera relação empregatícia ou o acesso ao bem em razão das atribuições funcionais.
5. Caracteriza-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea g, do Código Penal, quando o réu, na condição de motorista profissional, viola deveres inerentes ao ofício ao subtrair combustível do veículo sob sua responsabilidade, em afronta às obrigações contratuais e normativas próprias da atividade de transporte de cargas.
6. A ausência de prova segura quanto à quantidade das condutas efetivamente praticadas impede o reconhecimento da continuidade delitiva, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
7. Inviável a fixação de indenização mínima por danos materiais diante da ausência de prova segura sobre a extensão do prejuízo econômico sofrido pela vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Assistente de Acusação parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, caput, § 4o, inciso II, 61, inciso II, alínea g, e 71, caput; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0743616-09.2023.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15/5/2025, DJe 29/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0724251-14.2024.8.07.0007, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/4/2025, DJe 8/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0001855-64.2018.8.07.0017, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 17/2/2022, DJe 3/3/2022; TJDFT, Apelação Criminal no 0701544-82.2020.8.07.0010, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 19/8/2021, DJe 13/9/2021; TJDFT, Embargos Infringentes no 0705662-82.2021.8.07.0005, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 15/5/2024, DJe 28/5/2024.